Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726550-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE RECORRIDO: HIANN RAMOS AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 769 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de eventuais créditos a receber em razão da sua condição de associado da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol, até o limite do valor da dívida. No julgamento dos embargos de declaração, foi rejeitado o pedido de sobrestamento do feito em virtude do julgamento do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não prospera a pretensão de sobrestamento com base no Tema 769 do STJ se a penhora incidente no caso concreto não trata de faturamento mensal do devedor. 2.1. No caso em exame a medida constritiva incide sobre “eventuais créditos relativos a repasses da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol ao agravante”. 2.3. Ademais, todos os recursos representativos da controvérsia delimitada no Tema no 769 do STJ referem-se a execuções fiscais e os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 927, inciso III, 1.036, § 5o, e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, por se tratar de clube de futebol profissional, sua principal fonte de renda são os eventuais repasses da Federação Brasiliense e da Confederação Brasileira de Futebol, decorrentes de participação em competições oficiais, verba essa que se caracteriza como faturamento e sobre a qual recaiu a constrição. Assim, pugna pela aplicação do tema 769 do STJ, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, a fim de que seja determinado o sobrestamento do feito de origem até decisão final acerca da matéria delimitada. Acrescenta, ainda, que a suspensão fixada no precedente alcança toda e qualquer penhora, e não apenas aquelas realizadas nas execuções fiscais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso III, 1.036, § 5o, e 1.037, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento esposado pela turma julgadora se encontra em sintonia com aquele que promana da Corte Superior. Veja-se: “Agravo interno objetivando o sobrestamento do feito, ante a determinação da Primeira Seção do STJ de afetação dos Recursos Especiais nos 1.666.542-SP, 1.835.865-SP e 1.835.864-SP (Tema Repetitivo no 769), com suspensão dos feitos atrelados. Impossibilidade. 3. Hipótese em que o paradigma apresentado refere-se apenas aos processos regidos pela Lei no 6.830/1980, que versa sobre o rito das execuções fiscais. 4. Ademais, a afetação do tema repetitivo foi deliberada pela Primeira Seção do STJ, competente para apreciar as matérias relativas a direito público (art. 9o do RISTJ), a afastar a abrangência dessa decisão às execuções/cumprimentos de sentença de natureza eminentemente de direito privado. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (AgInt nos EDcl no REsp 1839315/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/3/2022). (g.n.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029